Tribunal: TJMT
Processo: 1034551-14.2022.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034551-14.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Abuso de Poder]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ADUBOS ARAGUAIA IND E COM LTDA - CNPJ: 03.306.578/0020-21 (APELANTE), ROBSON AVILA SCARINCI - CPF: 805.209.101-25 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DO PRADO - CPF: 249.182.451-53 (ADVOGADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), DEIVISON ROOSEVELT DO COUTO - CPF: 932.485.551-49 (ADVOGADO), BRUNO SALES MODESTO - CPF: 035.033.441-28 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DE MULTA MORATÓRIA. ARTIGO 138 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pela parte impetrante contra sentença denegatória proferida em mandado de segurança que visava anular a cobrança de multa moratória imposta nas retificações dos registros fiscais de apuração do ICMS referente às competências de janeiro a maio de 2022, bem como reconhecer o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente a esse título.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se o instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do Código Tributário Nacional, exclui a responsabilidade pelo pagamento de multa moratória, além da multa punitiva.

III. Razões de decidir
:

3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a denúncia espontânea, prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional, afasta a responsabilidade tanto pela multa moratória quanto pela multa de caráter punitivo.

4. A atuação do Fisco, ao exigir a multa moratória mesmo diante da denúncia espontânea, reveste-se de ilegalidade, porquanto o art. 138 do Código Tributário Nacional exclui essa responsabilidade do contribuinte.

5. É cabível o pedido de compensação dos valores pagos a título de multa moratória em sede de mandado de segurança, consoante autoriza a Súmula n. 213 do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese
:

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: “A denúncia espontânea, prevista no artigo 138 do Código Tributário Nacional, exclui a responsabilidade do contribuinte pelo pagamento da multa moratória.”

Dispositivos relevantes citados: CTN, art. 138; Lei n. 12.016/2009, art. 25; Constituição Estadual, art. 10, XXII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.140.990/PE, Rel. Ministro Manoel Erhardt, Primeira Turma, j. 2.5.2022; STJ, AgInt no REsp 1.687.145/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.4.2018; STJ, Súmula 213; STF, Súmula 512.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1034551-14.2022.8.11.0041, impetrado contra ato do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
e de
OUTRAS AUTORIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, denegou a segurança que visava à anulação da cobrança de multa moratória.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança.

A apelante alega, em preliminar, a nulidade da sentença por ausência de fundamentação, porquanto o d. Juízo
a quo
desconsiderou os documentos anexados à inicial, bem como não se pronunciou expressamente sobre a aplicação do disposto no art. 138 do Código Tributário Nacional.

No mérito, sustenta que a denúncia espontânea, prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional, exclui a multa moratória, razão pela qual faz jus à compensação dos valores recolhidos indevidamente a esse título.

Com base nesses fundamentos, requer o acolhimento da preliminar de nulidade da sentença. Caso seja afastada essa preliminar, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, conceder a segurança pleiteada na inicial.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 282845421, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 285636350, manifestando pelo não provimento do recurso.

É o relatório
.

V O T O – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

A apelante argui, em sede preliminar, a nulidade da sentença por suposta ausência de fundamentação, sustentando que o d. Juízo
a quo
teria desconsiderado os documentos colacionados à inicial, bem como não teria se pronunciado expressamente sobre a aplicabilidade do disposto no art. 138 do Código Tributário Nacional.

No caso
sub examine
, uma análise atenta da sentença (Id. 282845405) revela que, embora de maneira concisa, o d. Juízo
a quo
enfrentou a questão central da demanda, qual seja, a configuração da denúncia espontânea e seus efeitos sobre a multa moratória.

Consta expressamente no
decisum
que “
a denúncia espontânea afasta as multas punitivas, vindo as de mora incidentes sobre o caso a serem cobrados normalmente, afinal, houve um pagamento a destempo
” (Id. 282845405 – Pág. 3). Essa asserção, ainda que não mencione explicitamente o art. 138 do Código Tributário Nacional, evidencia que a tese jurídica veiculada pela impetrante, ora apelante, foi objeto da sentença.

Quanto à alegação de desconsideração dos documentos acostados à inicial, cabe ressaltar que a valoração da prova é uma prerrogativa do julgador, que, com base no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do Código de Processo Civil, forma sua convicção a partir da análise do acervo probatório.

A afirmação registrada na sentença de que “
a Impetrante não colacionou quaisquer documentos que pudessem comprovar suas alegações
” (Id. 282845405 – Pág. 2) não traduz, por si só, ausência de análise, mas sim o resultado de um juízo valorativo que considerou as provas insuficientes para demonstrar o direito líquido e certo invocado. A suficiência ou não da prova é matéria atinente ao mérito da causa, não configurando vício formal da sentença.

Ademais, o julgador não está adstrito a rebater, pormenorizadamente, cada um dos argumentos e dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que exponha, de forma lógica e coerente, as razões que o conduziram a determinada conclusão.

Dessa forma, não se constata a alegada nulidade por ausência de fundamentação da sentença, uma vez que o d. Juízo
a quo
, ainda que de forma sucinta, apresentou os motivos de seu convencimento.

Por tais razões,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1034551-14.2022.8.11.0041, impetrado contra ato do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA
e de
OUTRAS AUTORIDADES VINCULADAS À SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, denegou a segurança que visava à anulação da cobrança de multa moratória.

Na origem, a impetrante, ora apelante, aduziu que, em função da retificação dos registros fiscais de apuração do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS referente às competências de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2022, e considerando que já havia efetuado o pagamento dos valores que entendia devidos, buscou o reconhecimento do seu direito à compensação dos montantes pagos indevidamente a título de multa de mora, no percentual de 20% (vinte por cento).

A questão controvertida consiste na definição do alcance do instituto da denúncia espontânea, previsto no art. 138 do Código Tributário Nacional, especificamente no que tange à exclusão da multa moratória.

O
caput
do referido dispositivo estabelece que: “
A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa de apuração
”. Por sua vez, o parágrafo único complementa: “
Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a infração
”.

Assim, vê-se que a controvérsia reside, fundamentalmente, na interpretação da expressão “excluída a responsabilidade”, prevista no
caput
do art. 138 do Código Tributário Nacional, pelo que é necessário analisar se tal exclusão abrange todas as penalidades pecuniárias ou se restringe a determinadas espécies de multa.

Para tanto, impõe-se a distinção entre a multa de natureza punitiva e a multa moratória, assim definidas por Leandro Paulsen:

“
As multas moratórias constituem penalidades aplicadas em razão do simples atraso no pagamento de tributo. As multas de ofício são aplicadas pela própria autoridade através de auto de infração quando verifique que o contribuinte deixou de pagar tributo, mediante omissão ou fraude. As multas isoladas, por sua vez, são aplicadas pelo descumprimento de obrigações acessórias ou por outras infrações que independem de ser ou não devido determinado tributo.
” (PAULSEN, Leandro.
Curso de direito tributário completo
. 11. ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2020, p. 261).

Constata-se, portanto, que a multa punitiva possui caráter eminentemente sancionador e sua finalidade é reprimir a conduta ilícita do contribuinte que descumpre as obrigações tributárias, sejam elas principais (relacionadas ao pagamento do tributo) ou acessórias (relacionadas aos deveres instrumentais, como a entrega de declarações).

Por outro lado, a multa moratória decorre do atraso no pagamento do tributo devido, ou seja, não sanciona a infração em si, mas sim a consequência temporal do inadimplemento da obrigação principal.

In casu
, a despeito das naturezas jurídicas distintas das multas punitiva e moratória, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a denúncia espontânea, prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional, afasta a responsabilidade tanto pela multa moratória quanto pela multa de caráter punitivo.

“
Também se encontra consolidado o entendimento de que, para a caracterização da denúncia espontânea, a fim de afastar a multa punitiva na forma prevista no art. 138 do CTN, a confissão pelo contribuinte precisa estar acompanhada do pagamento do tributo, acrescido de juros e correção monetária,
não sendo impositivo o recolhimento da multa moratória para fins de obtenção do benefício
. Precedentes: EDcl no AgRg no REsp 1.571.332/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 08/06/2016; EDcl no AgRg no REsp 1.375.380/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/08/2015, DJe 11/09/2015
.” (STJ, AgInt no AREsp 1.140.990/PE, Rel. Ministro Manoel Erhardt – Desembargador Convocado do TRF5, Primeira Turma, julgado em 2.5.2022, publicado no DJe em 4.5.2022).
[g.n.]

“
Por outro lado,
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que a denúncia espontânea do art. 138 do CTN tem o condão de elidir a multa moratória
. Nesse sentido: AgRg no AREsp 852.024/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 09/09/2016; AgRg no REsp 1414966/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 11/03/2015
.” (STJ, AgInt no REsp 1.687.145/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17.4.2018, publicado no DJe em 23.4.2018).
[g.n.]

Dessa forma, a atuação do Fisco, ao exigir a multa moratória mesmo diante da denúncia espontânea, reveste-se de ilegalidade, porquanto o art. 138 do Código Tributário Nacional exclui essa responsabilidade do contribuinte.

Por fim, quanto ao pedido de compensação dos valores pagos a título de multa moratória, é cabível em sede de mandado de segurança, consoante autoriza a Súmula n. 213 do c. Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “
O mandado de segurança constitui ação adequada para a declaração do direito à compensação tributária
”.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por ADUBOS ARAGUAIA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. para reformar a sentença e, consequentemente, conceder a segurança para declarar a ilegalidade da cobrança da multa moratória imposta nas retificações dos registros fiscais de apuração do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS referente às competências de janeiro, fevereiro, março, abril e maio de 2022, bem como reconhecer o direito à compensação tributária dos valores recolhidos indevidamente a esse título.

Isento a Fazenda Pública do pagamento de honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual, ao art. 25 da Lei n. 12.016/2009, bem como à Súmula n. 512 do c. Supremo Tribunal Federal.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025